Tribunal: TJDFT
Processo: 0737654-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737654-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FAUSTO DE ARAUJO MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEI COMPLEMENTAR 26/75. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA CASSADA. Consoante a legislação de regência, a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP compete ao Banco do Brasil S/A, que possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que questiona os valores existentes em conta individual. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como artigo 4o-A da Lei Complementar 26/1975, apontando carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Aduz que não há prova inequívoca dos fatos alegados. Sustenta que há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos. Em adição, assevera a negativa de vigência dos artigos 7o, § 6o, e 10o, parágrafo único, estes do Decreto Lei 4.751/2003, ao argumento de que, na qualidade de mera arrecadadora e depositária do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Defende que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 4o-A da Lei Complementar 26/1975. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010